Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-74.2024.8.11.0027
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000744-74.2024.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ELIANE LEMES DOS SANTOS - CPF: 028.208.841-56 (RECORRIDO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000744-74.2024.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Eliane Lemes dos Santos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo departamento de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o reinício do processo administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da autora e condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de notificação do condutor no processo administrativo de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) viola os princípios do contraditório e da ampla defesa;

(ii) estabelecer se os fatos narrados configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a suspensão do direito de dirigir e a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) somente podem ocorrer mediante decisão fundamentada em processo administrativo, assegurando-se ao condutor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A ausência de notificação do condutor invalida o procedimento administrativo, sendo correto o reinício do processo para que se assegure o exercício do direito de defesa.

5.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem o devido processo legal, não caracteriza, por si só, dano moral, salvo prova de prejuízo psicológico, exposição vexatória ou ofensa à personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a determinação de reinício do processo administrativo.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do direito de dirigir e a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a devida notificação do condutor violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a nulidade do procedimento administrativo.

2.

A suspensão indevida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não caracteriza, por si só, dano moral, salvo prova de prejuízo psicológico, exposição vexatória ou ofensa à personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 10343931120248110001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 10.02.2025; Tribunal de Justiça de Goiás, Recurso Inominado nº 52775029720198090051, 4ª Turma Recursal, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto, julgado em 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000744-74.2024.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Eliane Lemes dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
265624283
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte recorrente reinicie o procedimento de número 2714/2.023 que gerou o bloqueio da Carteira Nacional de habilitação (CNH) da requerente, de modo que possibilite e assegure o pleno direito de defesa da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265624285): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 265624291): pugna pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000744-74.2024.8.11.0027

Recurso Cível Inominado n.º
1000744-74.2024.8.11.0027

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrida:
Eliane Lemes dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
ação de Obrigação de Fazer proposta por
Eliane Lemes dos Santos

em
face do recorrente
.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora alega que concluiu o processo de habilitação (CNH), tendo sido surpreendida pelo processo administrativo de bloqueio/suspensão em sua CNH, que, segundo afirma, iniciou-se na data de 28/11/2023 e teve fim em 29/11/2023.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o desbloqueio de sua CNH.

O
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT, apesar de devidamente citado e intimado, deixou de comparecer à audiência e conciliação e de apresentar defesa
.

Contra a sentença de procedência, insurge-se a parte requerida.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que a irresignação recursal não merece guarida.

Isso porque, apesar da alegação de que a autora cometeu infração grave, não restou demonstrado ter-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Conforme consta na sentença recorrida, a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“A despeito disso, o DETRAN (requerido), em virtude da não apresentação de defesa, deixou de comprovar a notificação do procedimento administrativo alegado, apresentado contra a requerente, para que ele pudesse tomar providências devidas.

Contudo, tendo em vista a ausência de suporte probatório mínimo dos elementos que levaram a instauração do procedimento combatido, não há como invalidar o procedimento atacado antes de se verificar todos os motivos que deram ensejo ao alegado bloqueio da CNH.

Por conseguinte, em relação ao procedimento combatido, por ser medida de segurança, tenho que necessário ser oportunizada chance de resposta para a Requerente, tendo em vista o claro cerceamento de defesa realizado no procedimento administrativo de número 2714/2.023, tendo que a mesma bater às portas do judiciário para obter o mínimo de informações, que mesmo assim ficaram sem respostas por parte do Requerido, devendo a lide ser resolvida nesse sentido, inclusive, responsabilizando o Requerido por não oportunizar o direito de defesa da Reclamante, dando ensejo ao bloqueio de sua CNH. “Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora comprovou que mesmo não sendo mais o proprietária do veículo FORD/ECOSPORT XLS 1.6L, placa DMZ-5553/SP, ano 2005, modelo 2005, cor prata, RENAVAM nº 00847037924, CHASSI 9BFZE12N958652752, o qual foi vendido para a Srª Ana Luzia Correia,, conforme comunicado de venda Id. 129249322, o requerido lançou o nome da requerente junto a dívida ativa, correspondente ao IPVA do ano de 2022, (CDA nº 2022905332, id. 129249324) restando, portanto, configurada a sua responsabilidade e consequente dever de reparar os danos causados a parte autora à título de danos morais”.

Diante disso, conclui-se que foi correta a sentença no que tange à determinação de reinício do procedimento administrativo em questão.

Todavia, no tocante à indenização a título de dano moral, destaca-se que, no caso em apreço, não consta dos autos prova alguma de que houve agressão íntima à autora capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, conclui-se que a situação vivenciada no caso concreto não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequelas mais graves (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

Diante disso, afasta-se a indenização por danos morais fixada na origem.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e expungir da condenação a indenização moral arbitrada, mantendo, no mais, o
decisum
recorrido
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025